Tribunal: TJMT
Processo: 1039983-03.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039983-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA ELEXANDRINA DA SILVA - CPF: 688.526.141-68 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada Banco Itaú Unibanco S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência do débito objeto da demanda e condenando a parte ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

2.

DA PRELIMINAR:

3.

A preliminar de cerceamento de defesa não se verifica.

4.

Com efeito, a matéria objeto de análise do presente feito afasta a necessidade de produção de prova oral, sendo suficiente para o deslinde da matéria a prova documental.

5.

Logo, não se vislumbra qualquer hipótese de cerceamento de defesa tal como postulado pela parte recorrida em suas razões.

6.

Diante do que acima exposto, afasto a preliminar agitada.

7.

DO MÉRITO:

8.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

9.

Importa registrar no caso em exame que muito embora o ônus da prova fosse dirigido à parte reclamada/recorrente em razão da alegação da parte reclamante lançada na petição inicial, bem assim pela incidência das normas consumeristas, não logrou se desvencilhar do ônus da prova que a ela era imposto.

10.

A parte reclamada passou ao largo de qualquer comprovação capaz de tornar legítima a inscrição efetivada.

11.

Frise-se que competia à parte recorrente/reclamada demonstrar que o débito legitimamente existia a fim de que a sua conduta (negativar os dados da parte recorrida/reclamante) fosse entendida como jurídica, entretanto, o acervo probatório constante dos autos afasta por completo a pretensão recursal vertida no presente recurso inominado.

12.

Importa, ademais, registrar que os parcos elementos de prova produzidos pela parte recorrente/reclamada em sua peça de defesa se originam de seu próprio sistema, sendo, pois, inadmissíveis como prova do que pretendia a parte por meio deles comprovar.

13.

Nesse sentido, inclusive é o entendimento já firmado nesta Turma Recursal por meio da Súmula nº 34, cuja redação está assim redigida: “
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”.

14.

Todavia, não se verifica na hipótese dos autos qualquer outro elemento de prova ou circunstâncias capazes de emprestar credibilidade às telas sistêmicas apresentadas pela parte recorrente/reclamada.

15.

Destarte, não comprovada a origem do débito levado à inscrição é de se reconhecer a ocorrência do ato ilícito que resulta em dano moral à parte recorrida/reclamante.

16.

Do mesmo modo não encontra amparo a pretensão recursal para redução do montante estabelecido a título de dano moral.

17.

Com efeito, constata-se que o juízo
a quo
ponderou as circunstâncias e elementos constantes dos autos a fim de estabelecer o quantum devido a título de reparação por dano moral, sem conduzir ao enriquecimento ilícito da parte ofendida, bem assim sem deixar de aplicar o caráter pedagógico devido à parte agressora, pautando-se ainda pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

18.

Por fim, nenhum fundamento se adequa à pretensa modificação atinente ao termo inicial da incidência dos juros de mora, porquanto na hipótese em julgamento aplicável a norma legal (CC, art. 405).

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

20.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

21.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024